Tribunal: TJSP
Processo: 2238079-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE. Apesar da Agravante alegar que o veículo penhorado é indispensável para o desenvolvimento de sua atividade laboral não há qualquer prova nesse sentido. Ausência de preenchimento dos requisitos previstos no artigo 833, do Código de Processo Civil. - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238079-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Ituverava, em que é agravante AIDE COVAS
DE MELLO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238079-69.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 28158
AGRV.No: 2238079-69.2019.8.26.0000
COMARCA: ITUVERAVA (2a VARA)
AGTE. : AIDE COVAS DE MELLO
AGDO. : BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
PENHORA DE VEÍCULO
POSSIBILIDADE. Apesar da
Agravante alegar que o veículo penhorado é indispensável para o
desenvolvimento de sua atividade laboral não há qualquer prova
nesse sentido. Ausência de preenchimento dos requisitos previstos
no artigo 833, do Código de Processo Civil. - DECISÃO
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido
de concessão de efeito suspensivo, interposto por AIDÊ COVAS DE MELLO, nos
autos da “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL”, que lhe move BANCO DO
BRASIL S.A., contra a decisão de fls. 59/60, do Juiz JOSÉ MAGNO LOUREIRO
JÚNIOR, que indeferiu o pedido de levantamento da penhora do veículo FIAT
UNO, placa COX8210.
A Agravante alega, em síntese, que o veículo penhorado é
indispensável ao desenvolvimento de sua atividade laboral, uma vez que serve
de meio de locomoção para seu funcionário (fls. 01/09).
O recurso foi preparado (fls. 242/243), e instruído com os
documentos de fls. 10/241.
Às fls. 249/250, foi negado o efeito suspensivo pleiteado. Na
mesma oportunidade foi determinada a intimação do Agravado para apresentar
resposta, bem como eventual oposição ao julgamento virtual do recurso.
O Agravado apresentou contrarrazões recursais pugnando
pela manutenção da decisão (fls. 254/256).
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238079-69.2019.8.26.0000 -Voto no
3
recurso.
É o relatório.
Em que pese os argumentos trazidos a reexame pelo
Agravante, a decisão não merece reforma.
Inicialmente, o Agravado requereu a penhora de 3 veículos
de propriedade do Agravante. Após consulta ao sistema RENAJUD (fls. 39/45), o
Agravado pleiteou a penhora apenas sobre o veículo sem restrição (veículo FIAT
UNO, placa COX8210) (fl. 216), tendo o Magistrado deferido tal pedido (fl. 223).
O Agravante apresentou pedido de levantamento da
penhora, sobrevindo a r. decisão recorrida.
Em que pese os argumentos trazidos a reexame pelo
Agravante, a decisão não merece reforma.
Apesar da Agravante alegar que o veículo penhorado -
veículo FIAT UNO, placa COX8210 - é indispensável para o desenvolvimento de
sua atividade laboral não há qualquer prova nesse sentido.
Vale
dizer,
a
impenhorabilidade
dos
bens
móveis
necessários ao exercício da profissão se restringe aos casos em que este
constitui a própria ferramenta de trabalho (art. 833, V, do Código de Processo
Civil), o que não é o caso dos autos.
Neste sentido o entendimento desta C. Câmara, conforme
se depreende dentre outros, dos seguintes julgados abaixo transcritos:
Execução por título extrajudicial. Penhora. Veículo.
Direitos que o executado possui sobre o bem, objeto de alienação
fiduciária em garantia. Constrição sobre os direitos de devedor
fiduciante. Possibilidade. Inteligência do art. 835, XII, do CPC.
Precedentes do STJ e desta Corte. Utilização do bem para o
desenvolvimento das atividades profissionais. Ausência de
prova, que incumbia ao devedor. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238079-69.2019.8.26.0000 -Voto no
4
2205739-72.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Fernando
Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2019;
Data de Registro: 07/11/2019) (Grifei)
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Veículos
encontrados em nome do codevedor. Pedido de informações,
via Renajud, acerca de dados específicos dos bens.
Possibilidade. Medidas que visam dar efetividade à execução
e posterior constrição. Decisão reformada. SERASAJUD. Pedido
de inclusão dos nomes dos executados nos cadastros de órgãos
de proteção ao crédito. Possibilidade. Inteligência do art. 782, § 3o,
do Código de Processo Civil. Decisão reformada. EMISSÃO DE
ORDEM
DE
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS.
(CNIB).
Necessidade de esgotamento das diligências para localização de
bens. Recurso Repetitivo (REsp 1.377.507/SP). Pedido prematuro.
Decisão mantida. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. Ausência de
pronunciamento, em primeira instância, sobre o tema. Supressão
de instância. RECURSO PROVIDO EM PARTE, NA PARTE
CONHECIDA,
COM
DETERMINAÇÃO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2215510-74.2019.8.26.0000; Relator (a): Fernando
Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019) (Grifei)
Assim, tendo em vista que a Agravante não provou que o
bem é indispensável ao exercício de sua profissão, de rigor a manutenção da
decisão que indeferiu o levantamento da penhora.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator